Tribunal: STJ
Processo: 0016729-34.2020.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2049796 - PR (2023/0024934-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U R M - C DE T M
ADVOGADO
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
RECORRIDO
: T S DOS S
OUTRO NOME
: T S DOS S
ADVOGADO
: MARIA VALDERES LISSONI - MS016279
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de
procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral para correção de
hipertrofia mamária, mesmo não previsto no rol da ANS.
2. A parte autora alegou que o procedimento era essencial para tratar
complicações de saúde decorrentes de gigantomastia, enquanto a operadora de
plano de saúde negou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão no
rol da ANS.
3. O Tribunal de origem concluiu que o procedimento era necessário para
resguardar a saúde da autora, considerando o rol da ANS como exemplificativo
e destacando parecer técnico favorável do e-NatJus sobre a eficácia e segurança
do tratamento.
4. O rol da ANS pode ser mitigado em casos excepcionais, desde que atendidos
critérios técnicos, como a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências.
5. A
e a jurisprudência consolidada do STJ permitem a
Lei 14.454/2022
cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que respaldados
por critérios técnicos e analisados de forma individualizada.
6. No caso concreto, o procedimento foi considerado essencial para a saúde da
autora, conforme parecer técnico do e-NatJus, que atestou sua eficácia e
segurança, além de atender aos requisitos estabelecidos pela legislação e
jurisprudência.
7. A análise do caso concreto não permite revolvimento de provas ou
reinterpretação de cláusulas contratuais, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 5
do STJ.
8. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 42203b9c-476f-4df1-b75b-b06c21155185

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 42203b9c-476f-4df1-b75b-b06c21155185

RECURSO ESPECIAL No 2049796 - PR (2023/0024934-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U R M - C DE T M
ADVOGADO
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
RECORRIDO
: T S DOS S
OUTRO NOME
: T S DOS S
ADVOGADO
: MARIA VALDERES LISSONI - MS016279
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO
PREVISTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de
procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral para correção de
hipertrofia mamária, mesmo não previsto no rol da ANS.
2. A parte autora alegou que o procedimento era essencial para tratar
complicações de saúde decorrentes de gigantomastia, enquanto a operadora de
plano de saúde negou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão no
rol da ANS.
3. O Tribunal de origem concluiu que o procedimento era necessário para
resguardar a saúde da autora, considerando o rol da ANS como
exemplificativo e destacando parecer técnico favorável do e-NatJus sobre a
eficácia e segurança do tratamento.
4. O rol da ANS pode ser mitigado em casos excepcionais, desde que
atendidos critérios técnicos, como a inexistência de substituto terapêutico
eficaz e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
em evidências.
5. A Lei 14.454/2022 e a jurisprudência consolidada do STJ permitem a
cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que
respaldados por critérios técnicos e analisados de forma individualizada.
6. No caso concreto, o procedimento foi considerado essencial para a saúde da
autora, conforme parecer técnico do e-NatJus, que atestou sua eficácia e
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

segurança, além de atender aos requisitos estabelecidos pela legislação e
jurisprudência.
7. A análise do caso concreto não permite revolvimento de provas ou
reinterpretação de cláusulas contratuais, em razão dos óbices das Súmulas 7 e
5 do STJ.
8. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de U R M - C DE T M, interposto com fulcro nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Paraná,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 411-418):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA À DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA
CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA.
EMBARGOS DEAUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS.
DIVERGÊNCIA No 1.704.520 E No 1.889.704, RECENTEMENTE
JULGADOS PELO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE HORIZONTAL.
PRECEDENTE MERAMENTE PERSUASIVO, CUJA FORMAÇÃO É
DESTITUÍDA DE AMPLO CONTRADITÓRIO. INTERPRETAÇÃO A DO
ART. 927 DO CPC. REQUISITOS EXIGIDOSCONTRARIO SENSU
PELAS TESES LÁ ENUNCIADAS, DE TODO MODO, PRESENTES.
MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS. PARECER FAVORÁVEL. EFICÁCIA
DO
TRATAMENTO
NÃO
INFIRMADA
PELA
OPERADORA.
COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Extrai-se dos autos que, na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência em face da U R M - C DE T M. A autora
alegou que, em razão de gigantomastia, sofria de dores na coluna e outras complicações, sendo
recomendada por médico especialista a realizar cirurgia de redução de mamas. Contudo, o
pedido de cobertura do procedimento foi negado pela ré sob a justificativa de ausência de
previsão no rol da ANS. A autora sustentou que a cirurgia não possuía caráter estético, mas sim
reparador, e que sua realização era essencial para sua saúde, pleiteando, ainda, o ressarcimento
dos valores pagos pela cirurgia, realizada às suas próprias custas.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao reembolso dos
valores despendidos pela autora na realização da mamoplastia redutora bilateral, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso. O magistrado fundamentou
que o procedimento não era meramente estético, mas necessário para tratar a gigantomastia, e
que a negativa de cobertura era injustificada, considerando o rol da ANS como exemplificativo.
Ademais, destacou que a operadora não produziu provas que infirmassem a necessidade do
procedimento, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o
art. 47 do CDC (e-STJ, fls. 338-342).
No acórdão, a 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela U R M - C DE T M. O colegiado reafirmou que o rol da
ANS possui caráter exemplificativo e que a operadora não demonstrou a existência de substituto
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

terapêutico eficaz para o caso da autora. Além disso, considerou o parecer técnico do e-NatJus,
que concluiu pela eficácia e segurança do procedimento, corroborando a necessidade da cirurgia
para tratar as repercussões físicas da gigantomastia. Por fim, os honorários advocatícios de
sucumbência foram majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC (e-STJ, fls. 411-418).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 422-451), a parte recorrente, além do dissídio
jurisprudencial, alega violação do seguinte dispositivo de lei federal, com a respectiva tese:
(i) art. 10, §4o, da Lei 9.656/98, pois teria sido violada a norma que define a
competência da ANS para estabelecer o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde como
taxativo, sendo que o acórdão recorrido teria desconsiderado essa taxatividade ao determinar a
cobertura de procedimento não previsto no rol.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 544-551).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPR admitiu o apelo nobre.
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, prolatado com
a seguinte ementa (e-STJ, fls. 411-418):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA À DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA
CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA.
EMBARGOS DEAUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS.
DIVERGÊNCIA No 1.704.520 E No 1.889.704, RECENTEMENTE
JULGADOS PELO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE HORIZONTAL.
PRECEDENTE MERAMENTE PERSUASIVO, CUJA FORMAÇÃO É
DESTITUÍDA DE AMPLO CONTRADITÓRIO. INTERPRETAÇÃO A DO
ART. 927 DO CPC. REQUISITOS EXIGIDOSCONTRARIO SENSU
PELAS TESES LÁ ENUNCIADAS, DE TODO MODO, PRESENTES.
MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS. PARECER FAVORÁVEL. EFICÁCIA
DO
TRATAMENTO
NÃO
INFIRMADA
PELA
OPERADORA.
COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia dos autos cinge-se a saber se é dever da operadora de planos de
saúde custear o procedimento cirúrgico prescrito à parte autora mamoplastia redutora bilateral
para correção de hipertrofia mamária.
A recorrente alega ter havido ofensa ao art. 10, §4o, da Lei no 9.656/98, pois teria
sido violada a norma que define a competência da ANS para estabelecer o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde como taxativo, sendo que o acórdão recorrido teria desconsiderado essa
taxatividade ao determinar a cobertura de procedimento não previsto no rol.
A Corte local, a partir da prova constante dos autos, concluiu que o procedimento
cirúrgico pleiteado era necessário para resguardar a saúde da parte autora e que a recusa de
cobertura pela operadora do plano de saúde era indevida. Vejamos, com grifos (fls. 411-418):

8. Controverte-se o dever de cobertura do procedimento de “mamoplastia
redutora, correção de hipertrofia mamária - unilateral”, indicado pelo médico
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

assistente da apelada para tratamento de “gigantomastia, episódios de
intertrigo em sulco inframamário e edema de ligamentos intraespinhosos de
L3 a S1, derrame interfacetário nos níveis lombares, inferindo sobrecarga,
conforme laudo ressonância.” (mov. 1.5).

9. A negativa de cobertura é justificada na ausência de previsão do
procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde anexo à
Resolução no 428/2017 da ANS, vigente ao tempo da solicitação e da
negativa, que seria taxativo e ao qual está limitada a obrigação contratual
(mov. 1.9).

10. Não se cogita que o procedimento se trataria de cirurgia estética,
tampouco se controverte a cobertura contratual da moléstia, inclusive porque
integrante da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), nos moldes
do art. 10 da Lei no 9.656/98.

(...)

18. Outrossim, o e-NatJus foi consultado no caso, oportunidade em que
apresentou, em parecer técnico, as evidências científicas da eficácia e
segurança do procedimento, bem como conclusão favorável para a realização,
tendo em conta especificamente o quadro clínico da apelada. Confira-se:

“Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A
gigantomastia é uma moléstia não rara, que se caracteriza pelo
crescimento do volume das mamas, com repercussões físicas e
psicológicas aos pacientes. Dentre os principais sintomas estão a
mastalgia, danos posturais chegando a causar dorsalgia, cervicalgia,
perda da sensibilidade mamária por comprometimento dos nervos
intercostais e ulceração da pele das mamas. Não há classificação e
definição universal para as gigantomastias. Para Amini, Stasch,
Theodorou, Altintas, Phan e Spilker (2010), gigantomastia é definida
como uma hipertrofia excessiva das mamas, sem etiologia conhecida,
que apresenta casos relatados durante a adolescência e a gestação, e
também induzidos por drogas e as gigantomastias idiopáticas. Foram
relatados também casos relacionados a doenças autoimunes e à história
familiar. Entretanto, existe uma proposta de classificação das mamas
em sete tipos básicos, tendo subtipos A e B os tipos 1, 3, 4 e 5. Os tipos
2, 6 e 7, apresentam características próprias e não possuem subtipos. O
tipo de mama 6 é classificado como gigantomastia (ANDRÉ, 2007). O
tratamento definitivo é a mamoplastia redutora.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora da
autoestima e de sintomas associados se houverem (cervicalgia ,
dorsalgia e dores mamárias)

(...)

Conclusão

Tecnologia: correção cirúrgica de hipertrofia mamária

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO-SE o diagnóstico de gigantomastia,
CONSIDERANDO-SE que o tratamento desta patologia é a redução
cirúrgica das mamas. Este parecer é FAVORÁVEL a cirurgia de
redução mamária, porém o laudo tomográfico de coluna vertebral
mostra comprometimento de coluna lombar por patologia não ligada a
hipertrofia de mamas (espindiloartrose lombar)., não sendo motivo da
indicação cirúrgica. A mamografia da paciente é normal e os aparelhos
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

podem
explorar
todo
tecido
mamário,
independente
da
hipertrofia mamária, não sendo este motivo para o ato cirúrgico e nem
mesmo os antecedentes de câncer de mama materno.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e
Emergência do CFM? Não”

Conforme se observa, o Tribunal de origem, no exercício de sua competência para a
apreciação soberana do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a cirurgia requerida
é essencial à recuperação integral da saúde da parte autora.
Ademais, cumpre referir que por ocasião do julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP
e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), a Segunda Seção desta
3/8/2022
Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo
ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Nesse contexto, foram adotados os
seguintes parâmetros para a apreciação de casos concretos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Logo em seguida, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da Lei 9.656/98, para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido
rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos
que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a
propósito, a nova redação da Lei 9.656/98,
:
in verbis

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §
12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também
para seus nacionais."

Conclui-se, nesse contexto, que tanto a atual redação da Lei dos Planos de Saúde
quanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permitem a cobertura de
procedimentos ou medicamentos não incluídos no rol da ANS, desde que respaldados por
critérios técnicos, cabendo a análise da necessidade ser realizada de forma individualizada.
Assim, observa-se que, à luz do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, era imperativa a
cobertura do procedimento, seja em razão da urgência do tratamento e de sua essencialidade para
a preservação da saúde e da vida da beneficiária, seja em virtude do cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela jurisprudência do STJ e pela legislação aplicável para a concessão da
cobertura.
Nesse sentido:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA.
CARÁTER NÃO ESTÉTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA
INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte local entendeu presentes os requisitos para possibilitar a
concessão do procedimento cirúrgico à luz da Lei 9.656/98, sob o fundamento
de que a recorrida sofre de hipertrofia mamária, apresentando quadro de
lombociatalgia de forte intensidade, com frequentes diagnósticos de hérnias
discais.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos
EREsp 1.925.051/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, julgados em 18/4/2024, decidiu que, "comprovado o
preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS definidos na
nova lei, cabe ao plano de saúde
fornecer tratamento não previsto no rol da ANS".
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.004.773/MS, Relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA
TURMA, julgado em
, DJEN de
)
2/12/2024
9/12/2024

Assim, não há reparo a fazer na decisão da Corte de origem. Ademais, maiores
digressões acerca do caso concreto demandariam revolvimento de provas e reanálise de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 7 e 5 do STJ.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DOCPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

LEIFEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF.DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNODESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos
de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução 288/1983, registro
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito
detratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 27 da Lei 5.194/1966, incide
no caso o óbice da Súmula 284/STF uma vez que a parte agravante não
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
.
apontado como violado ou à tese jurídica
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2049353/MG, relator Ministro
.
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
)
27/3/2023
04/4/2023 Grifo nosso

Diante do exposto, o recurso deve ser improvido.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/2015, que o
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 01d79adf-fdfd-4ccf-9e74-47e346debce4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.049.796 / PR
Número Registro: 2023/0024934-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167293420208160017 001672934202081600171 167293420208160017 1672934202081600171
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U R M - C DE T M
ADVOGADO
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
RECORRIDO
: T S DOS S
OUTRO NOME : T S DOS S
ADVOGADO
: MARIA VALDERES LISSONI - MS016279
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51585800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: a6ce104a-d8d1-4159-9969-8e2717f2294d

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: a6ce104a-d8d1-4159-9969-8e2717f2294d